Tribunal: TJSP
Processo: 2053182-61.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão, proferida em sede de ação ordinária, que autorizou o levantamento, pela agravada, de valores bloqueados a fim de garantir o fornecimento de medicação na base de canabidiol que vem sendo fornecida ao autor pela Secretaria de Saúde do Estado – O atraso no fornecimento da medicação, em descumprimento a ordem judicial, converte-se em perdas e danos – Pretensão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão, proferida em sede de ação ordinária, que autorizou o levantamento, pela agravada, de valores bloqueados a fim de garantir o fornecimento de medicação na base de canabidiol que vem sendo fornecida ao autor pela Secretaria de Saúde do Estado – O atraso no fornecimento da medicação, em descumprimento a ordem judicial, converte-se em perdas e danos – Pretensão indenizatória que, se houver interesse, terá de ser deduzida oportunamente, não justificando a manutenção da medida cautelar, sobretudo quando ausente o receio de insolvência do devedor – Recurso improvido.